Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720560-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RUFINA DE SOUSA AGRAVADO: SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, BANCO ITAUCARD S.A., RENALDO PEREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE RUFINA DE SOUSA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de obrigação de fazer n.o 0706521-52.2022.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante em desfavor de SEUKARRO.COM COMÉRCIO DE VÉICULOS AUTOMOTORES E OUTROS, determinou a exclusão do Banco Itaú do polo passivo, nos seguintes termos (ID 126650784 dos autos originários): “Recebo a emenda de ID 126398240. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Cuida-se de processo ajuizado por MARLENE RUFINA DE SOUSA, visando obter a transferência do veículo comprado por ela, junto a empresa ré, alegando que embora pago o preço ainda não houve a transferência junto ao DETRAN, impedindo-a de obter o documento do veículo. Afirma que o anterior proprietário, ora réu, recusa-se a assinar o DUT, o que também é impeditivo quanto a obtenção da documentação do veículo. Em tutela antecipada, pede seja a parte ré compelida a lhe entregar o DUT assinado e o documento do veículo. DECIDO. Inicialmente e de ofício, excluo o Banco Itaú do polo passivo da lide, porque nem em tese o Banco teria responsabilidade pela entrega do DUT ou do CRLV do carro à autora, já que apenas financiou o automóvel. Em relação aos danos a solução é a mesma, posto que a causa de pedir deriva da suposta inadimplência quanto à transferência do bem. Assim, ante a evidente ilegitimidade passiva, excluo o BANCO ITAUCARD do polo passivo, na forma do art. 485, VI do CPC. Proceda a secretaria a exclusão dos sistemas. Quanto ao pedido de tutela antecipada, INDEFIRO-O, pois não vejo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessário um mínimo de contraditório para escorreito entendimento da lide. Ademais, a compra foi feita em setembro de 2020, segundo a autora, o que por si só demonstra a inexistência de perigo da demora, devendo-se aguardar o contraditório, como medida de cautela. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.”. Em suas razões recursais (ID 36599984), afirma que adquiriu um veículo do primeiro agravado, com financiamento bancário realizado junto ao Banco Itaucard S.A. Contudo, afirma que não consegue transitar com o carro devido à falta de Certificado de Licenciamento junto ao Detran. Informa que foi proposta ação visando declarar que a agravante é a proprietária do veículo, com a obrigação dos agravados de procederem à transferência do veículo para o seu nome, além de indeniza-la por danos morais e materiais. Argumenta que o juízo a quo já tinha decidido anteriormente e de forma tácita pela manutenção do Banco Itaúcard no polo passivo. Alega que formulou pedido de indenização por danos morais em relação ao Banco Itaú, que foi excluído precocemente da lide. Argumenta que há farta jurisprudência impondo responsabilidade da financeira e da revendedora pela demora injustificada na entrega da documentação ao consumidor. Noticia a falha na prestação de serviços pelo Banco Itaú. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade do Banco Itaucard S.A para figurar no polo passivo da lide. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, terá legitimidade para a ação os titulares da relação jurídica deduzida em juízo pelo requerente. Pela teoria da asserção a verificação das condições da ação deverá ser realizada segundo as informações efetuadas pelo autor na petição inicial. Em outras palavras, o julgador deverá considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial, ou seja, a análise será realizada em abstrato. Compulsando os autos originários, constata-se que a agravante afirma que comprou o veículo Fiat, Modelo Siena, Placa PAD 2860 da primeira agravada, com financiamento obtido junto ao Banco Itaúcard S.A. Argumenta que a propriedade do veículo não lhe foi transferida, por culpa das rés, e, por tal razão, não consegue obter os documentos para circular regulamente com o veículo. Transcrevo, in verbis, os pedidos formulados na inicial recebida (ID 126398240 dos autos originários): “Diante todo o exposto requer: i. A citação das rés; onde sendo impossibilitada, as diligências necessárias, conforme artigo 319 § 1o do CPC. ii. As diligências necessárias para encontrar o endereço das Rés, seja por meio de pesquisas nos sistemas utilizados como Sisbajud, RENAJUD, Bacenjud, linfojud, siel, infoseg, sistemas de cartórios eleitorais entre outros, caso necessário. iii. Após tramites necessários a citação por edital de SEUCARRO.COM. iv. Reconhecimento da Gratuidade de Justiça. v. Responsabilidade solidária de SEUKARRO.COM e ITAÚCARD S.A. vi. Reconhecimento e declaração da propriedade móvel veicular de Marlene, em sentença, do SIENA (FLEX) EL1.08; Ano Fabricação: 2014; Cor: PRATA; Chassi: 8AP37211ZF6114163; Placa: PAD2860; RENAVAM: 01046168395. vii. Não sendo possível a obrigação de fazer em face de REINALDO PEREIRA ROCHA, para transferência veicular e as custas administrativas necessárias, sob pena de multa diária, conforme item C. viii. Subsidiariamente a responsabilidade para SEUKARRO.COM e ITAÚCARD S.A., sob pena de multa diária conforme item C, parte final. ix. Danos materiais no quantum indenizatório no importante de R$ 15.000,00 a serem pagos pelas rés SEUKARRO.COM e ITAÚCARD S.A, acrescidos de R$ 1.500,00 mensamente, até o final da lide. x. Danos morais no quantum indenizatório no importante de R$ 12.000,00, a serem pagos pelas rés SEUKARRO.COM e ITAÚCARD S.A. xi. Danos morais no montante de R$ 1.000,00(mil reais), contra a ré RENALDO PEREIRA. xii. Reconhecido a relação de consumo e inversão do ônus da prova, em relação as personalidades jurídicas. xiii. Todos os custos processuais e administrativos em nome dos requeridos(SEUKARRO.COM e ITAÚCARD S.A.), incluindo as multas emitidas pelo DETRAN-DF. xiv. A declaração e reconhecimento do veículo em nome da autora. xv. Em sede de TUTELA a determinação para que o DETRAN conceda o acesso para ter a posse do CRLV, ou sua disponibilização. xvi. Em sede de TUTELA, Declaração de propriedade veicular, para que seja permitido a transferência do veículo, pois não resta dúvidas quanto a sua propriedade e Subsidiariamente o preenchimento do DUT com as despesas pagas, bem como o pagamento de despesas processuais administrativas relacionadas, por parte de RENALDO PEREIRA. xvii. Todas as citações e publicações em nome do patrono, sob pena de nulidade. xix. Fixação de honorários sucumbenciais em 20%. (negritei). Constata-se que, entre os pedidos formulados na inicial, há a pretensão para que a autora seja declarada proprietária do veículo denominado Fiat SIENA, Ano 2014. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que no documento relativo ao detalhamento do financiamento (ID 123296438 – pág 1 dos autos originários) consta a informação de que foi realizado um financiamento com garantia fiduciária, cujo credor fiduciário é o Banco Itaúcard S.A. Com efeito, é sabido que nos contratos de alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do veículo, embora a posse direta do bem seja transferida para o devedor fiduciante. Assim sendo, ao que tudo indica, seria o Banco Itaucard S.A credor fiduciário e, desse modo, deve integrar a lide na qual se pleiteia a declaração de propriedade do bem. Nesse contexto, em análise superficial, entendo que restou demonstrada a pertinência subjetiva do Banco Itaúcard S.A para integrar o polo passivo, uma vez que há pedido de declaração de propriedade de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária. Desse modo, há elementos nos autos que evidenciam, ao menos nesta fase de cognição superficial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso as intimações das agravadas, uma vez que ainda não foram citadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora